Tribunal: STF
Processo: Rcl 76061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. LIMITE DE REELEIÇÕES. ADIS 6.688/PR, 6.674/MT, 6.698/MS E 7.016/MS. EFEITOS VINCULANTES. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação ajuizada contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar para afastar o Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, reeleito para um terceiro mandato consecutivo.



    2. O Presidente reeleito assumiu o cargo nos biênios 2021-2023 e 2023-2025, e foi novamente eleito para o biênio 2025-2027.



    3. O reclamante alega ofensa ao entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.688/PR, 6.674/MT, 6.698/MS e 7.016/MS.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reeleição sucessiva do Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia para um terceiro mandato consecutivo viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do limite de reeleições em Mesas Diretoras de Assembleias Legislativas, considerada a regra de transição definida na ADI 6.674/MT.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamentos anteriores (ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016), estabeleceu o limite de uma única reeleição para os mesmos cargos em Mesas Diretoras, com exceção para composições eleitas antes de 7.1.2021.



    6. A decisão proferida na ADI 6.674/MT modulou os efeitos da jurisprudência, definindo regra de transição que considera a composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade.



    7. A reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia viola entendimento consolidado por esta Corte Suprema, pois configura terceira reeleição consecutiva ao mesmo cargo após o marco temporal estabelecido.



    8. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas referidas ações constitucionais possui efeito vinculante e aplicabilidade imediata.



    9. Periculum in mora configurado pela ameaça à segurança jurídica e ao interesse social em se manter situação declarada inconstitucional.



    IV. Dispositivo 



    10. Liminar referendada para determinar o imediato afastamento do Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia até o julgamento de mérito.